Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007147-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDUARDO PIVA - CPF: 020.175.601-38 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.

O agravante alega que não possui recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação objetiva da alegada hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mesmo diante de declaração firmada nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade à parte que comprove insuficiência de recursos.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que revelem a capacidade econômica da parte, conforme art. 99, §2o, do CPC.

No caso concreto, não foram apresentados documentos comprobatórios da alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que autoriza o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento do pedido quando ausentes elementos que evidenciem a necessidade real do benefício.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Eduardo Piva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos á execução aviado contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça viola seu direito constitucional de acesso à Justiça, uma vez que não possui recursos financeiros para arcar com as custas sem comprometer o próprio sustento. Argumenta que, conforme o art. 99, §3o, do CPC, a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, a qual não foi apresentada.

Além disso, ressalta que a contratação de advogado particular não descaracteriza sua condição financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Destaca que a exigência do pagamento prévio para recorrer configura cerceamento de defesa, contrariando precedentes do STJ que garantem a gratuidade enquanto se discute o direito ao benefício. Ressalta, ainda, que sua situação financeira se agravou devido à queda no faturamento do seu negócio, o que o impossibilitou de cumprir suas obrigações financeiras, incluindo o pagamento das parcelas do financiamento.

Por fim, reforça que a negativa da justiça gratuita pode resultar na extinção do processo, causando prejuízo irreparável, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 274205882).

Sem informações do Juízo de Origem.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279705361).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Eduardo Piva aviou embargos à execução contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Em face dessa decisão recorre o agravante, alegando que
o indeferimento da gratuidade de justiça viola seu direito constitucional de acesso à Justiça, uma vez que não possui recursos financeiros para arcar com as custas sem comprometer o próprio sustento. Argumenta que, conforme o art. 99, §3o, do CPC, a simples declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, a qual não foi apresentada.

Além disso, ressalta que a contratação de advogado particular não descaracteriza sua condição financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Destaca que a exigência do pagamento prévio para recorrer configura cerceamento de defesa, contrariando precedentes do STJ que garantem a gratuidade enquanto se discute o direito ao benefício. Ressalta, ainda, que sua situação financeira se agravou devido à queda no faturamento do seu negócio, o que o impossibilitou de cumprir suas obrigações financeiras, incluindo o pagamento das parcelas do financiamento.

Por fim, reforça que a negativa da justiça gratuita pode resultar na extinção do processo, causando prejuízo irreparável. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, constata-se que não foi demonstrada, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, sendo apresentados apenas argumentos genéricos sobre a concessão do benefício.

Dessa forma, considerando que o agravante não conseguiu comprovar a existência de circunstâncias que justificassem a concessão da gratuidade de justiça, benefício destinado exclusivamente àqueles que realmente necessitam, mostra-se imprescindível a manutenção da decisão recorrida.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025